Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ATUAL NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A). CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RE 837.311/STF - REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FINALIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADPF N. 324 E RE n. 958.252 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 725/STF). IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta das razões recursais, que o recurso cumpre os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, não se vislumbra o desvio da pretensão recursal, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade.
2 – Embora a Neoenergia Distribuição S/A. não esteja obrigada a contratar via concurso público, a sucessão da CEB Distribuição S/A. não tem o condão de anular as obrigações decorrentes de atos administrativos pretéritos da sucedida, passando a ser de responsabilidade da empresa sucessora, o que inclui eventual obrigação decorrente de concurso público e relação trabalhista, conforme os artigos 448 e 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Dessa forma, subsiste ao candidato interesse em ver reconhecido o direito à nomeação no cargo para o qual foi aprovado em concurso público da CEB, com as consequências reflexas, não havendo de se falar em perda superveniente do interesse processual.
3 – O Constituinte Originário vinculou o ingresso aos quadros da Administração Pública à realização de prévio concurso público, não fazendo distinção entre a Administração Direta e a Indireta, mas mencionando expressamente, ao revés, que a investidura em “cargo ou emprego público” depende de concurso público. Assim, carece de amparo qualquer argumentação tendente a afastar a sujeição da CEB, enquanto sociedade de economia mista e integrante da Administração Pública Indireta, às regras aplicáveis à Administração Pública no que tange ao preenchimento de seus cargos.
4 – O candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previsto no edital, não possui direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo pretendido, mas tão somente expectativa de direito. Todavia, segundo a orientação jurisprudencial fixada pelo STF em julgado submetido ao rito da Repercussão Geral, “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15/04/2016 PUBLIC 18/04/2016).
5 – No caso, não houve preterição na ordem de preenchimento das vagas e não se evidencia também a preterição em decorrência dos contratos celebrados com empresas terceirizadas para a prestação de serviços, uma vez que dirigidos, em regra, à cobertura de situações específicas, não havendo demonstração de que as contratações temporárias tenham se efetivado de forma irregular ou ilegal. Diante disso, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na valoração dos critérios oportunidade e conveniência da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
6 – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADPF n.o 324, “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada [pois, na] [...] terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”). Em igual sentido, no Tema de Repercussão Geral n. 725 (RE n. 958.252), assentou-se que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”).
7 – Não aprovado o Autor/Apelante dentro do número de vagas do concurso, nos termos do edital, e não tendo sido demonstrada preterição, consoante jurisprudência do STF, não possui direito subjetivo à nomeação, sendo certo que incumbia à CEB preencher as vagas conforme suas possibilidades orçamentárias e necessidade de pessoal, sendo vedada ao Poder Judiciário a revisão de seus motivos, especialmente quando deles não decorram qualquer ilegalidade.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.